Tribunal: TJBA
Processo: 8042695-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042695-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GEORGENS RIOS GOMES Advogado(s): ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, DANIEL DA CRUZ JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Embargos de declaração. Segundos embargos. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência. Fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Manutenção do fornecimento de terramed full spectrum 6000mg/30ml ou similar. Astreintes. Embargos anteriores limitados à discussão sobre teto e proporcionalidade da multa. Informativo de jurisprudência do stj. Alegação de omissão por ausência de análise de petição superveniente. Não vinculação automática de informativos. Inadequação da via para reabertura do mérito e inovação recursal. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência nº 8024584-31.2023.8.05.0080, determinando a manutenção do fornecimento do medicamento Terramed Full Spectrum 6000mg/30ml, ou similar, sob pena de multa diária de R$ 500,00; nos aclaratórios, o embargante afirma opor “segundos embargos de declaração” e sustenta omissão por ausência de apreciação de petição (Id. 88604639) que noticiou Informativo de Jurisprudência nº 855 do STJ (divulgado em 01/07/2025), além de invocar teses relativas à cobertura de canabidiol por suposto uso domiciliar e à observância de entendimento do STF na ADI 7.265. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado é omisso por não apreciar fundamentos supervenientes e matérias relativas ao mérito da obrigação de cobertura/fornecimento, quando os embargos anteriores estavam delimitados à discussão sobre a multa cominatória, e se informativo do STJ impõe dever de pronunciamento vinculante no âmbito do recurso integrativo. III. Razões de decidir 3.Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam a rediscutir o mérito nem a modificar o resultado do julgado, ainda que para prequestionamento. 4.Informativos de jurisprudência do STJ têm caráter de divulgação e não possuem, por si, eficácia vinculante, não se equiparando a súmulas vinculantes ou a decisões dotadas de obrigatoriedade nos termos do art. 927 do CPC. 5.A configuração de omissão pressupõe correlação direta entre o vício apontado e o conteúdo decisório impugnado, não havendo dever de enfrentamento de teses estranhas ao objeto delimitado pelo próprio recurso integrativo. 6.Os primeiros embargos de declaração opostos no feito estavam circunscritos à controvérsia sobre a multa cominatória, especialmente quanto à ausência de teto e à alegada desproporcionalidade, e o acórdão embargado examinou esse recorte ao rejeitar a pretensão por inexistência de vício e por se tratar de tentativa de alteração do julgado. 7.A invocação posterior de fundamentos relativos ao art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, ao §13 do art. 10 do mesmo diploma e a teses do STF na ADI 7.265 dirige-se ao mérito da obrigação de cobertura/fornecimento e extrapola o âmbito objetivo dos embargos anteriores, configurando inovação e pretensão de reabertura do debate por via inadequada. 8.Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, os embargos se revelam mero inconformismo, devendo ser rejeitados. IV. Dispositivo e tese 9.Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8042695-75.2024.8.05.0000, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargado GEORGENS RIOS GOMES ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.